Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-59.2019.8.11.0014
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-59.2019.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYARA MARCIELLA VALADARES RODRIGUES - CPF: 027.737.651-33 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), NAYARA MARCIELLA VALADARES RODRIGUES - CPF: 027.737.651-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de utilização do medicamento enoxaparina sódica, imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de trombofilia na gestação,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 24059643) proferida em
ação civil de obrigação de fazer com preceito cominatório c/c pedido de antecipação de tutela
.

Na inicial é alegado que:
i
) Nayara Marciella Valadares Rodrigues, com trinta (30) anos de idade, acometida de
trombofilia na gestação

(CID 10 O99.1)
, com “
risco de sofrer um infarto placentário, podendo levar o feto à morte
”; e
ii
) necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
enoxaparina sódica
40 mg, “
até o final da gestação
” (Id. 24059597, fls. 2), conforme prescrição médica.

A pretensão é de que o Município de Poxoréo providencie o fornecimento do medicamento
enoxaparina sódica
40 mg.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 29824455), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Município de Poxoréu/MT a dispensar todo o empenho necessário para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover em favor da substituída a medicação.

Por corolário, oficie-se às Secretarias de Saúde dando-lhes ciência desta decisão.

Não cumpridas as determinações, os requeridos ficam sujeitos ao bloqueio de verba públicas, caso em que o parquet deverá apresentar orçamentos, a fim de perfectibilizar a pesquisa de ativos financeiros e, consequentemente, possibilitar a realizar do tratamento cirúrgico na rede privada de saúde.

Sem custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Sem honorários advocatícios, uma vez que a ação foi promovida pelo Ministério Público Estadual.

Considerando tratar-se de sentença ilíquida, remetam-se os autos ao reexame necessário. Por conseguinte, intime-se a parte autora para, querendo, promova o cumprimento provisório de sentença pela via adequada, caso ainda não tenha feito. [...] (Id. 24059643, fls. 6/7).

Nayara Marciella Valadares Rodrigues, com trinta (30) anos de idade, acometida de
trombofilia na gestação

(CID 10 O99.1)
, com “
risco de sofrer um infarto placentário, podendo levar o feto à morte
”, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
enoxaparina sódica
40 mg, “
até o final da gestação
” (Id. 24059597, fls. 2), conforme prescrição médica.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O relatório médico está a comprovar,
especificamente, as razões pelas quais a utilização do fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento da autora:

[...] Gestante, 30 anos,
grávida pela terceira vez e com 02 (dois) natimortos anteriores (23 e 26 semanas). Está em tratamento nesta gestação para trombofilia e usando a medicação enoxaparina 40 mg subcutânea diária.

Paciente necessita impreterivelmente do uso desta medicação até o fim da gestação, por a doença causa aborto e repetições e/ou natimorto
.

Encontra-se hoje com 16 semanas de gestação. [...]. (Id. 24059601, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Ademais, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018, incorporou medicamento
enoxaparina sódica
ao Sistema Único de Saúde – SUS:

Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018

Torna pública a decisão de incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/0,4 ml para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
.

O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º
Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/0,4 ml para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.

Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020